Tribunal: TJPA
Processo: 0000397-10.2011.8.14.0034
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000397-10.2011.8.14.0034

APELANTE: MARIA HELENA SILVA DOS ANJOS, RAIMUNDA DE SOUZA CARVALHO, ANTONIO NAZARE ELIAS CORREA, JORGE ELIAS CORREA, MARIA SUELY SOUZA DANTAS, AUTO POSTO TIMBOTEUA, VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA, RAIMUNDO ANTONIO TAVARES LIMA, CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR. ART. 1.030, II DO CPC. RE Nº 1.416.700 PARÁ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2005 E Nº 002/2006. PREGÕES PRESENCIAIS Nº 001/2007 E Nº 001/2008. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA QUAL O ENTÃO PREFEITO ERA SÓCIO. IMPEDIMENTO LEGAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM DATA RETROATIVA. NEGLIGÊNCIA DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E PREVARICAÇÃO. ART. 11, CAPUT DA LEI Nº 8.429/92, ALTERADA PELA LEI Nº 14.230/2021. ADEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0000397-10.2011.8.14.0034

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

EMBARGANTE: JORGE ELIAS CORREA

EMBARGANTE: AUTOPOSTO TIMBOTEUA

EMBARGANTE: ANTÔNIO NAZARÉ ELIAS CORRÊA

EMBARGANTE: RAIMUNDO ANTÔNIO TAVARES LIMA

EMBARGANTE: MARIA HELENA SILVA DOS ANJOS

EMBARGANTE: MARIA SUELY SOUZA DANTAS

EMBARGANTE: RAIMUNDA DE SOUZA CARVALHO

EMBARGANTE: VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA

ADVOGADOS: CARLOS BOTELHO DA COSTA (OAB/PA 7.700) e JULIANN LENNON LIMA ALEIXO (OAB/PA 14.598)

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID 14901075)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão deste Colegiado que
conheceu dos apelos interpostos por
Antônio Nazaré Elias Corrêa, Raimundo Antônio Tavares Lima, Maria Helena Silva dos Anjos, Maria Suely Souza Dantas, Raimunda de Souza Carvalho, Vinicius Nazareno Garcia de Lima,
Autoposto Timboteua Ltda, Cláudia do Socorro Pinheiro Neto e Jorge Elias Corrêa, para rejeitar as preliminares e a prejudicial de prescrição dar-lhes parcial provimento, no sentido reformar em parte a sentença reduzindo de 60 (sessenta) vezes para 24 (vinte e quatro) vezes o valor atualizado da remuneração do cargo de Prefeito Municipal, as multas impostas aos réus inseridos no grau elevado de censurabilidade das condutas, outrossim reduzir de 20 (vinte) vezes para 08 (oito) vezes e de 10 (dez) vezes para 04 (quatro) vezes, as multas impostas para os réus enquadrados respectivamente nos graus médio e mínimo de censurabilidade, mantendo a pena de
proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente
pelo prazo de 03 (três) anos, todavia, restrita ao ente público lesado, ou seja, o Município de Nova Timboteua (art. 12, §4º da LIA), ademais quanto ao apelante, senhor Antônio Elias Corrêa, afastar a pena de suspensão dos direitos políticos. E quanto a apelada, senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto, atual Prefeita do Município de Nova Timboteua, assinalar que não há perda da função pública e/ou suspensão dos direitos políticos em decorrência da alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.230/2021.

Os embargantes, inicialmente, pretendem prequestionar sobre a alegada violação do art. 5º, LV da CF/88 e arts. 9, 10 e 369 do CPC.

Concernente a preliminar de nulidade da sentença argumentam que o protesto para produção de provas realizado na petição inicial não se limitou ao pedido de produção de prova testemunhal, mas fora amplo incluindo demais modalidades probatórias coma a prova pericial pela qual poderiam indicar o consumo de combustível.

Os embargantes também aduziram intuito de prequestionar sobre a ausência de cláusulas que beneficiasse o Autoposto Timboteua nos processos licitatórios. Da mesma forma pretendem ver prequestionada a quantidade de combustível contratada.

Finalizaram requerendo o conhecimento e provimento destes embargos de declaração para integrar o julgado nas matérias suscitadas.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo dos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR. ART. 1.030, II DO CPC. RE Nº 1.416.700 PARÁ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE.
RE Nº 843.989 PARANÁ (TEMA 1.199). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO COM BASE NA LEI Nº 8.492/92. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2005 E Nº 002/2006. PREGÕES PRESENCIAIS Nº 001/2007 E Nº 001/2008. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA QUAL O ENTÃO PREFEITO ERA SÓCIO. IMPEDIMENTO LEGAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM DATA RETROATIVA. NEGLIGÊNCIA DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E PREVARICAÇÃO. ART. 11, CAPUT DA LEI Nº 8.429/92, ALTERADA PELA LEI Nº 14.230/2021. ADEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Devolução do processo ao Órgão Julgador: O julgamento outrora empreendido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, precisamente quando declarou a prescrição intercorrente e, assim, considerou fulminada a pretensão punitiva, tornou-se absolutamente insubsistente por inarredável desconformidade com o item 4 (quatro) da tese vinculativa estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989 Paraná.

2.

Destarte,
observando a sistemática prevista no art. 1.030, II do CPC, em juízo de retratação, encaminho voto no sentido de afastar a prescrição intercorrente, assim como a aplicação retroativa do regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, vedada pelo precedente vinculativo, reconhecendo hígida a pretensão punitiva deduzida pelo autor em face dos requeridos devendo o julgamento prosseguir no (re)exame dos apelos interpostos.

3.

Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide: No caso em análise a controvérsia diz respeito a vícios em certames licitatórios, especialmente o quantitativo do objeto adquirido pelo Município de Nova Timboteua (combustíveis) e respectivos pagamentos, matéria cujo deslinde requer exame da documentação produzida nos autos – inclusive quanto à prescrição arguida em favor da apelante Maria Suely de Souza Dantas – a qual fora considerada robusta pelo juízo prolator da sentença recorrida, entendimento com o qual comungo integralmente, sobretudo depois de observar que os apelantes não conseguiram demonstrar a efetiva utilidade da prova testemunhal ou de que forma ela poderia contribuir no processo de formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.

4.

Impossibilidade de responsabilização do agente político: A temática não é nova, aliás, é importante informar que tal construção vem sendo engendrada a partir da decisão proferida pelo Plenário do STF no julgamento da Reclamação nº 2.138, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes. De plano nota-se a total divergência dos paradigmas citados, inclusive a decisão deste Tribunal de Justiça (
Acórdão nº 78.296), com o caso sob julgamento, dado o encerramento (2012) do mandato do apelante
Antônio Nazaré Elias Corrêa, enquanto Prefeito Municipal, inexistindo
nestes autos informação dando conta que
atualmente esteja no exercício de outro cargo público (agente político). Outrossim, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 976.566/PA (Tema 576) fixou tese vinculativa indicando que “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.” Preliminar rejeitada.

5.

Prejudicial de prescrição
arguida em favor da apelante, senhora Maria Suely Souza Dantas: o prazo prescricional quinquenal – considerando a irretroatividade do novo regramento da prescrição introduzido pela Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199) – para responsabilização pela prática de eventual ato de improbidade administrativa começa a fluir após o último réu ter se desligado do serviço público, visto que a reeleição
implica na continuidade do exercício da

função governamental, devendo o termo inicial da prescrição começar a fluir a

partir da efetiva saída do cargo, o que se deu, no caso, após o término do segundo mandato do requerido Antônio Nazaré Elias Corrêa em 2012 (ex-prefeito). Prejudicial rejeitada.

6.

O Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública em face dos réus/apelantes alegando a existência de vícios em processos licitatórios para aquisição de combustíveis para frota de veículos da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua.

7.

O art. 9º da Lei nº 8.666/93 elenca aqueles que não podem participar da licitação.
A situação fática do apelante
Antônio Nazaré Elias Corrêa
encontra obstáculo em quaisquer das hipóteses legais in abstrato sendo totalmente irrelevante ao caso a divisão do capital social subscrito ou integralizado por cada sócio, especialmente porque, segundo o documento mencionado pelos próprios apelantes, ambos os sócios - Jorge Elias Corrêa e Antônio Nazaré Elias Corrêa – estavam habilitados para exercerem a gerência e usarem o nome comercial da sociedade.

8.

Os apelantes também alegaram que Antônio Nazaré Elias Corrêa, após ter sido eleito (2004) deixou a aludida sociedade antes de ser empossado como Prefeito do Município de Nova Timboteua, consoante termo de distrato assinado em novembro daquele ano. Ocorre que esse documento, datado de 22 de novembro de 2004, é um ato unilateral denominado de “Distrato Social da Sociedade Autoposto Timboteua”, cuja cláusula primeira versava sobre a retirada do mencionado sócio. No entanto, inexiste nesse instrumento qualquer indicativo de seu arquivamento na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA como disposto no art. 45 do CC/2002, cuja parte final deste dispositivo faz menção expressa à necessidade de serem averbadas no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo da empresa, razão pela qual tal documento não pode ser levado em consideração.

9.

Há nestes autos um outro instrumento de alteração contratual da referida sociedade no qual também constou a retirada do sócio Antônio Corrêa. De acordo com esse documento, datado de 23 de junho de 2006 (data de confecção), sua validade e consequentemente o efeito prático da mencionada alteração no quadro societário da empresa (Autoposto Timboteua) retroagia ao dia 30/11/2004 (Cláusula 9ª). Contudo, essa alteração foi arquivada na JUCEPA em 29/06/2006 (Protocolo nº 20000132364), ou seja, posteriormente a celebração do Contrato 01/2005, ocorrida no dia 22/02/2005, decorrente da Tomada de Preço nº 001/2005, cujo valor global estimado era de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), e do Contrato nº 02/2006, celebrado em 10/04/2006, resultante da Tomada de Preço nº 002/2006, cujo valor global estimado era de R$ 644.100,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil e cem reais).

10.

Não socorre aos apelantes a alegação de que uma vez assinado o distrato acima mencionado, ainda que não levado imediatamente ao registro, houve o rompimento da sociedade, haja vista a quebra do “affectio societatis” com eficácia retroativa. O “affectio societatis” ou a intenção de se associar em sociedade vem sendo compreendido como uma “vontade de união e aceitação das áleas comuns” (Rubens Requião in Curso de Direito Comercial, 1º Vol. 2009, p. 427). Pois bem, ainda que alterado o elemento subjetivo (vontade) em relação ao socio retirante, fato é que por expressa determinação legal os atos das empresas e sociedades mercantis devem ser arquivados no Registro Público das Empresas Mercantis, o qual é exercido em todo o território nacional, mediante o Sistema de Nacional de Registro de Empresas Mercantis (SINREM), tendo as Juntas Comerciais como órgãos locais dotadas de funções executiva e administradora (arts. 2º e 3º da Lei nº 8.934/94).

11.

Neste contexto, sem olvidar quanto o previsto nos arts. 1.050 e 1.051 do CC/2002, temos efetivamente que o ato de alteração da sociedade – pela retirada do sócio Antônio Nazaré Elias Corrêa - restou arquivado na JUCEPA em 29/06/2006, daí porque a eficácia desse ato retroagiu à sua assinatura (23/06/2006) e não ao dia 30/11/2004 como sustentaram os apelantes.

12.

A tese de convalidação do ato administrativo também não socorre aos apelantes. Isto porque no caso em desate o vício é insanável, haja vista que reside no motivo e no objeto do ato administrativo (aquisição de combustíveis mediante licitação) tornando-o inconvalidável. Destarte, impossível convalidar fato ocorrido no passado e que maculou a participação da empresa Autoposto Timboteua nos certames realizados nos anos de 2005 e 2006 (TP nº 001/2005 e TP nº 002/2006), relativo ao descumprimento do art. 9º da Lei nº 8.666/93.

13.

Isto posto, não há como discordar da conclusão do Juízo de primeiro grau, no sentido de que a cláusula de retroatividade da alteração contratual se traduziu em uma tentativa fracassada de conferir alguma legalidade aos certames realizados nos anos de 2005 (Tomada de Preço nº 001/2005) e 2006 (Tomada de Preço nº 002/2016).

14.

Com relação aos demais certames licitatórios realizados nos anos de 2007 (Pregão Presencial nº 001/2007) e 2008 (Pregão Presencial 001/2008), também vencidos pelo Autoposto Timboteua Ltda, apesar de iniciados posteriormente ao arquivamento da alteração contratual junto a JUCEPA (29/06/2006), que consistiu na retirada do sócio Antônio Nazaré Elias Corrêa, a lisura restou igualmente comprometia ainda que por outra razão. Na presente hipótese não foi possível vislumbrar qualquer levantamento técnico, o mais modesto que fosse, justificador para aquisição de combustíveis e lubrificantes nas quantidades e especificações em que ocorreram nos pregões presenciais nº 001/2007 e nº 001/2008, o mesmo pode ser dito quanto as tomadas de preço 001/2005 e 002/2006, todos realizados pelo Município de Nova Timboteua. Dito por outras palavras, não houve qualquer cotejo analítico entre a necessidade, considerando a frota de veículos/equipamentos municipal e sua utilização ou expectativa de uso nos exercícios respectivos (2007 e 2008), com as quantidades combustíveis e lubrificantes efetivamente adquiridas.

15.

Atuação dos membros da CPL: a Lei nº 8.666/1993, no art. 6º, inciso XVI, estabelece que a CPL tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos referentes ao cadastramento dos licitantes. Com efeito, os integrantes da CPL têm o dever de cumprir a lei, por esta razão respondem solidariamente pelas deliberações, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião que tiver sido tomada a decisão como previsto no art. 51, §3º da Lei nº 8.666/93.

16.

A participação do Autoposto Timboteua Ltda restou maculada pelo evidente descumprimento quanto ao disposto no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. Essa participação, que contou com o beneplácito da CPL – responsável pelo exame dos documentos de habilitação –, viabilizou a concretização de atos posteriores como a homologação, a adjudicação e a lavratura dos contratos administrativos pelo ex-prefeito Antônio Nazaré Elias Corrêa quando
ainda figurava no quadro societário de referida empresa.

17.

Portanto, relativamente aos certames ocorridos nos anos de 2005 e 2006 (Tomadas de Preço nsº 001 e 002), Maria Suely Souza Dantas, Maria Helena Silva dos Anjos e Raimundo Antônio Tavares de Lima, quando integravam a comissão permanente de licitação realmente não detinham poder decisório sobre o quantitativo de combustíveis e lubrificantes que eram adquiridos pela Prefeitura Municipal de Nova Timboteua. No entanto, tinham não apenas o poder, mas verdadeiro dever de agirem, no sentido realizarem efetivo controle sobre os documentos de habilitação dos licitantes, porém não o fizeram, motivo pelo qual devem responder de forma solidária por essa negligência.

18.

O caso em desate conta com outros dois certames, igualmente destinados a aquisição de combustíveis e lubrificantes para Prefeitura de Nova Timboteua, executados sob outra modalidade licitatória, a saber: Pregões Presenciais nº 001/2007 e nº 001/2008. É cediço que ao pregoeiro incumbe zelar pelo cumprimento da legislação e das regras estabelecidas no edital na etapa externa, pela condução e boa orientação dos trabalhos da equipe de apoio, assim como pela decisão quanto à habilitação e acolhimento de recurso, não estando entre suas atribuições a elaboração do termo de referência ou do edital da licitação (3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/2002). No entanto, os autos revelam que nestes pregões presenciais (nº 001/2007 e nº 001/2008) os respectivos editais foram elaborados pelo próprio pregoeiro, senhor Vinicius Nazareno Garcia de Lima. O pregoeiro, quando elaborou tais editais tornou-se responsável pela quantificação dos objetos licitados (combustíveis e lubrificantes) naqueles pregões presenciais (art. 3º, I a III da Lei nº 10.520/2002).

19.

Enquadramento fático às disposições da Lei nº 8.429/92:

A partir desses fatos é possível extrair, aliás sem grande dificuldade, a evidente má-fé do ex-Gestor Público, Antônio Nazaré Elias Corrêa. O apelante, a despeito de ainda figurar no quadro societário do Autoposto Timboteua Ltda, pois somente deixou de integrar essa sociedade a partir de 23/06/2006, adjudicou, homologou e contratou com tal empresa. A existência de vínculo familiar
entre o autor do projeto e uma empresa participante, capaz de reduzir a independência ou permitir uma situação privilegiada, caracteriza o impedimento outrora afirmado.

20.

A má-fé é igualmente verificável em relação aos demais sócios do Autoposto Timboteua Ltda, senhor
Jorge Elias Corrêa (irmão) e a senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto (cunhada e atual Prefeita) que de forma livre e consciente participaram das Tomadas de Preço nº 001/2005 e nº 002/2006, não obstante o impedimento legal (art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93), considerando que o ex-prefeito ainda figurava em seu quadro societário do qual se retirou somente em 23/06/2006 – data de confecção da alteração contratual arquivada na JUCEPA em
29/06/2006
.

21.

Destarte os réus,
Antônio Nazaré Elias Corrêa (ex-prefeito), Autoposto Timboteua Ltda, os seus sócios,
Jorge Elias Corrêa (irmão do ex-prefeito) e a senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto (cunhada do ex-prefeito e atual Prefeita) agindo com unidade de propósitos, de forma consciente e deliberada, infringiram os deveres de honestidade e imparcialidade, posto que se beneficiaram, direta e/ou indiretamente, de atos administrativos celebrados à mingua do interesse público e em verdadeiro benefício de interesse privado em detrimento do interesse público primário. Portanto, com esse agir violaram os princípios da impessoalidade
e moralidade administrativas amoldando-se à forma prevista pelo art. 11, da Lei nº 8.429/92, redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

22.

Quanto aos demais apelantes, Maria Suely Souza Dantas, Maria Helena Silva dos Anjos, Raimundo Antônio Tavares de Lima e Vinicius Nazareno Garcia de Lima, enquanto participaram da CPL e equipe de apoio, por sua vez, deixaram de agir quando legalmente obrigados a fazê-lo (prevaricação), notadamente quanto ao exame dos documentos de habilitação dos licitantes (Tomadas de Preços nº 001/2005 e nº 002/2006), ou ainda o pregoeiro que elaborou os editais dos pregões presenciais sem qualquer justificativa acerca da quantificação/delimitação dos objetos licitados, irregularidade que deveria ter sido oficialmente registrada e informada à autoridade demandante, no caso o ex-prefeito Antônio Nazaré Elias Corrêa, foram complacentes com a violações perpetradas pelos demais apelantes, razão pela qual igualmente
violaram os princípios da impessoalidade
e moralidade administrativas na forma prevista pelo art. 11, da Lei nº 8.429/92, redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

23.

A recente alteração empreendida pela Lei nº 14.230/2021, notadamente quanto ao elemento subjetivo, é incapaz de descaracterizar o ato improbo verificado na espécie, visto que as circunstâncias fáticas retro delineadas indicaram a existência de verdadeiro dolo específico (art. 1º, §2º da Lei nº 8.429/92, redação dada pela Lei nº 14.230/2021), consubstanciado na exteriorização pelos envolvidos da vontade livre e consciente de viabilizar a contratação da sociedade (Autoposto Timboteua Ltda) em completo desprezo da ilegalidade mencionada alhures permitindo, assim, a obtenção de proveito ou benefício indevido.

24.

Isto posto, não há razão para dissentir do entendimento retratado na sentença, posto que as condutas dos apelados, sejam elas consideradas de forma isolada ou em conjunto, tal como visto acima, indicam perfeita subsunção ao disposto no art. 11, da Lei nº 8.429/1992, redação dada pela Lei nº 14.230/2021, porquanto atentaram contra os princípios da administração pública, impessoalidade e moralidade, resultando no desvio de finalidade do ato administrativo e prevaricação.

25.

Da dosimetria das penas aplicadas: a sentença considerou que os apelantes infringiram o disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92 e por isso aplicou as sanções contidas no inciso III, do art. 12, da mesma lei. Contudo, esse artigo sofreu grande alteração pela Lei nº 14.230/2021.

26.

Optou o legislador por excluir as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, mantendo o pagamento de multa civil, porém reduzindo o limite até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Outrossim, manteve a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, mas agora com prazo não superior a 4 (quatro) anos.
As multas civis devem, portanto, ser adequadas aos novos limites introduzidos pela Lei nº 14.230/2021.

27.

Posto isto, no presente caso os réus estão todos inseridos em um cenário de total desconsideração do interesse público, favorecimento de interesses pessoais e desrespeito quanto à princípios basilares da administração pública.

28.

O réu, Antônio Nazaré Elias Corrêa, então prefeito, de forma intencional ignorou a sua condição de sócio de uma das empresas licitantes, no caso o Autoposto Timboteua Ltda, e em favor desta adjudicou, homologou e contratou em decorrência dos certames realizados nos anos de 2005 e 2006.

29.

A referida empresa, agindo por intermédio dos demeais sócios – Jorge Elias Corrêa (irmão do prefeito) e Cláudia do Socorro Pinheiro Neto (cunhada) – mesmo ciente de causa impeditiva participou desses certames, e mais, todos eles, inclusive o ex-prefeito, tentaram sem sucesso conferir a tais atos uma aparente legitimidade mediante uma malfada alteração retroativa no quadro societário da pessoa jurídica.

30.

Os integrantes da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Timboteua, senhora Maria Suely Souza Dantas (exerceu a presidência da CPL TP nº 001/2005), senhora Maria Helena Silva dos Anjos (membro da CPL nas tomadas de preços e nos pregoes presenciais), senhor Raimundo Antônio Tavares de Lima (exerceu a presidência da CPL TP nº 002/2006), senhora Raimunda de Souza Carvalho (membro da CPL TP nº 002/2006) e o senhor Vinicius Nazareno Garcia de Lima (pregoeiro), omitiram-se deixando de zelar pela observância da prescrições legais, notadamente quanto aos requisitos de habilitação, mas também de denunciarem irregularidades que maculavam a lisura do certame tal como a ausência do termo de referência e a delimitação do objeto licitado (quantitativo).

31.

Presente esta moldura as sanções devem ser fixadas em diferentes patamares: 1) elevado, quanto aos protagonistas dos atos atacados: senhor Antônio Nazaré Elias Corrêa, então prefeito, e o Autoposto Timboteua Ltda); 2) médio, àqueles que de maneira próxima contribuíram de forma direta para prática do ato improbo: senhor Jorge Elias Corrêa e a senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto - sócios da empresa, além de irmão e cunhada do ex-prefeito, assim como a senhora Maria Suely Souza Dantas e o senhor Raimundo Antônio Tavares de Lima; 3) mínimo, àqueles que deviam ter agido para impedir a consumação da fraude (ilegalidade), mas não o fizeram: senhora Maria Helena Silva dos Santos, senhora Raimunda de Souza Carvalho e o senhor Vinicius Nazareno Garcia de Lima.

32.

Dessa forma, reduzo de 60 (sessenta) vezes para 24 (vinte e quatro) vezes o valor atualizado da remuneração do cargo de Prefeito Municipal, as multas impostas aos réus inseridos no grau elevado de censurabilidade das condutas. Outrossim, reduzo de 20 (vinte) vezes para 08 (oito) vezes e de 10 (dez) vezes para 04 (quatro) vezes, as multas impostas para os réus enquadrados respectivamente nos graus médio e mínimo de censurabilidade.

33.

Além disto, deve ser mantida a pena de
proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente
pelo prazo de 03 (três) anos, todavia, restrita ao ente público lesado, ou seja, o Município de Nova Timboteua (art. 12, §4º da LIA).

34.

Concernente ao apelante, senhor Antônio Elias Corrêa deverá ser afastada a pena de suspensão dos direitos políticos, dada a alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.230/2021.

35.

Quanto a senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto, atual Prefeita do Município de Nova Timboteua, assinalo que não haverá perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, também em decorrência da alteração legislativa referida acima.

36.

Recursos conhecidos e parcialmente providos, no sentido reformar em parte a sentença reduzindo de 60 (sessenta) vezes para 24 (vinte e quatro) vezes o valor atualizado da remuneração do cargo de Prefeito Municipal, as multas impostas aos réus inseridos no grau elevado de censurabilidade das condutas. Outrossim, reduzindo de 20 (vinte) vezes para 08 (oito) vezes e de 10 (dez) vezes para 04 (quatro) vezes, as multas impostas para os réus enquadrados respectivamente nos graus médio e mínimo de censurabilidade, mantendo a pena de
proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente
pelo prazo de 03 (três) anos, todavia, restrita ao ente público lesado, ou seja, o Município de Nova Timboteua (art. 12, §4º da LIA).

Em relação à rejeição da preliminar de nulidade da sentença o julgado assinalou:

“Em ambos os recursos foi arguida a nulidade da sentença porque o juiz singular realizou o julgamento antecipado da lide. Para tanto os apelantes aduziram que após o oferecimento da contestação não houve abertura de prazo para especificarem as provas, inclusive a testemunhal ensejando prejuízo à defesa, especialmente caracterizado no caso da ré Maria Suely Souza Dantas que arguiu prescrição e por isso seria necessário esclarecer o vínculo da ex-servidora com a administração.

De plano importa consignar que só se declara nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes o que já adianto inexistir na espécie.

Pois bem, o exame detido sobre a extensa peça contestatória contendo mais de 90 (noventa) apontamentos específicos (fls. 898/931, Vol. V), revela que os apelantes não negaram os fatos mencionados pela inicial do Parquet, porém aduziram que não eram aptos para caracterizar improbidade administrativa.

Com efeito, embora as partes tenham direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, todavia, a produção de determinada prova, seja documental ou pericial, dependerá da avalição do magistrado acerca de sua pertinência enquanto destinatário da mesma, portanto o seu eventual indeferimento, devidamente motivado, ou o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa.

No caso em análise a controvérsia diz respeito a vícios em certames licitatórios, especialmente o quantitativo do objeto adquirido pelo Município de Nova Timboteua (combustíveis) e respectivos pagamentos, matéria cujo deslinde requer exame da documentação produzida nos autos – inclusive quanto à prescrição arguida em favor da apelante Maria Suely de Souza Dantas – e que fora considerada robusta pelo juízo prolator da sentença recorrida, entendimento com o qual comungo integralmente, sobretudo depois de observar que os apelantes não conseguiram demonstrar a efetiva utilidade da prova testemunhal ou de que forma ela poderia contribuir no processo de formação da convicção do julgador.

Com estes fundamentos afasto o alegado cerceamento de defesa e por conseguinte REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.”

É fato inarredável que não houve prévia demonstração pelo órgão demandante do quantitativo de combustíveis adquiridos acarretando uma das falhas no procedimento licitatório. Em verdade se busca a
posteriori
justificar algo que deveria ter ocorrido na fase prévia do procedimento licitatório.

Nesse contexto o julgado assentou que a produção de determinada prova, seja documental ou pericial, dependerá da avalição do magistrado acerca de sua pertinência enquanto destinatário da mesma, portanto o seu eventual indeferimento, devidamente motivado, ou o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa.

Assim, diversamente do sustentado pelos embargantes, não houve qualquer violação ao art. 5º, LV da CF/88 e aos arts. 9, 10 e 369 do CPC.

No que alude a ausência de cláusulas que beneficiasse o Autoposto Timboteua nos processos licitatórios não se deve olvidar que a participação da referida empresa nos certames sequer era permitida. Confira-se:

“A situação fática do apelante
Antônio Nazaré Elias Corrêa
encontra obstáculo em quaisquer das hipóteses legais in abstrato sendo totalmente irrelevante ao caso a divisão do capital social subscrito ou integralizado por cada sócio, especialmente porque, segundo o documento mencionado pelos próprios apelantes (fl. 112), ambos os sócios - Jorge Elias Corrêa e Antônio Nazaré Elias Corrêa – estavam habilitados para exercerem a gerência e a usarem o nome comercial da sociedade.”

(...)

Importa rememorar que a empresa Autoposto Timboteua Ltda não podia participar dos certames licitatórios realizados no ano de 2005, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), e no ano de 2006, no valor de R$ 644.100,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil e cem reais), haja vista que o então Prefeito Municipal constava em seu quadro societário, inclusive com poderes de gerência, ensejando desrespeito para com o previsto no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93 que assim prevê
:

Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Tal fato, a despeito de resultar em uma evidente confusão entre o interesse privado e o público, absolutamente afrontoso aos princípios administrativos da moralidade e impessoalidade, não foi suficiente para impedir o requerido Antônio Nazaré Elias Corrêa – isso depois de eleito e empossado no cargo de Prefeito Municipal – de subscrever os atos de adjudicação e homologação (fls. 127, 128 e 337, 338), bem como os respectivos contratos administrativos (fls. 130/134 e fls. 341/346) firmados com a aludida pessoa jurídica da qual ainda integrava o quadro societário, repita-se com poder de gerência daquela sociedade.

Desses fatos é possível extrair, aliás sem grande dificuldade, a evidente má-fé do ex-Gestor Público, Antônio Nazaré Elias Corrêa. O apelante, a despeito de ainda figurar no quadro societário do Autoposto Timboteua Ltda, pois somente deixou de integrar essa sociedade a partir de 23/06/2006, adjudicou, homologou e contratou com tal empresa.”

Nota-se, portanto, que a vedação da participação da empresa Autoposto Timboteua configurou uma circunstância precedente e muito mais ampla afastando a alegação dos embargantes.

Quanto ao quantidade contratada de combustíveis o aresto também indicou:

“Na presente hipótese não foi possível vislumbrar qualquer levantamento técnico, o mais modesto que fosse, justificador da aquisição de combustíveis e lubrificantes nas quantidades e especificações em que ocorreram nos pregões presenciais nº 001/2007 e nº 001/2008, o mesmo pode ser dito quanto as tomadas de preço 001/2005 e 002/2006, todos realizados pelo Município de Nova Timboteua.

Dito por outras palavras, não houve qualquer cotejo analítico entre a necessidade, considerando a frota de veículos/equipamentos municipais e sua utilização ou expectativa de uso nos exercícios respectivos (2007 e 2008), com as quantidades combustíveis e lubrificantes efetivamente adquiridas.

Neste ponto é necessário frisar que o único documento existente nestes autos e que fez alguma referência em relação a frota da Prefeitura local de veículos/equipamentos consistiu na declaração prestada em 06/02/2012 pelo Secretário Municipal de Administração, Senhor Rosivaldo dos Santos Monteiro, que mencionou o consumo de combustível – sem especificar a espécie e/ou tipo – pela utilização de 02 (dois) tratores de pneu, 02 (duas) pás mecânicas, 01 (uma) patrol (motoniveladora), 01 (um) trator Tobata, 04 (quatro) caçambas, 02 (dois) ônibus escolares, 03 (três) ambulâncias e 01 (um) motor movido a diesel para geração de energia elétrica na Comunidade Vila Boa Vista (fl. 733, Vol. IV – ID 7331080 – Pág. 2).

Esta declaração não oferece qualquer parâmetro de aferição do consumo de combustíveis e lubrificantes (necessidade), posto que desprovida de informações mais precisas como por exemplo os modelos dos veículos/equipamentos, possibilitando visualizar a espécie de motor utilizado, número de cilindros e respectiva capacidade cúbica, tampouco constaram dados relativos o emprego das mesmas, notadamente o trajeto diário que realizavam e a quilometragem percorrida.

É importante registrar, não se trata de negar a necessidade do Município de Nova Timboteua adquirir tais combustíveis e lubrificantes, mas de reconhecer que na fase preparatória dos pregões presenciais nº 001/2007 e nº 001/2008 houve grave desrespeito de regra procedimental (art. 3º, I da Lei nº 10.520/2002), que resultou na inobservância de princípios constitucionais como a legalidade e a moralidade administrativas (art. 37, caput, da CF), conseguinte resultando no comprometimento da finalidade do processo licitatório.”

Mais uma vez nota-se que os embargantes tentam a posteriori justificar as quantidades de combustíveis licitadas, todavia, isso era providência inarredável e pertinente à fase interna e/ou prévia dos procedimentos licitatórios.

O intuito nada velado dos embargantes é rediscutir a matéria já decidida, porém os aclaratórios não se constituem como meio processual adequado a revisão do julgado, mormente quando o aresto não contém omissão, contradição ou obscuridade.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023